Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão contém: 1) contradição, por não ter havido legítima inscrição preexistente no Serasa, já que as parcelas devidas ao embargado foram questionadas judicialmente e a inscrição no Serasa foi indevida; 2) omissão, por não ter a decisão se manifestado sobre os pedidos de declaração incidental de inexistência da dívida e determinação de exclusão do nome do cadastro do Serasa e outros cadastros de devedores; 3) erro material, por não ter apreciado o descumprimento da sentença já transitada em julgado.
2. De acordo com a súmula 385 do STJ, não é cabível compensação por dano moral por inscrição indevida em cadastro de devedores, se o nome do consumidor já se encontra negativado por dívidas inadimplidas em outros estabelecimentos comerciais, como ocorre na hipótese (ID 74437105). É isto que dispõe o item 5 do acórdão embargado, que esclarece: “Ainda que fosse considerado o extrato Serasa juntado com o recurso, a compensação por dano moral ainda seria indevida, ante a súmula 385 do STJ, segundo a qual, não cabe compensação por dano moral quando preexistente legítima inscrição no serviço de proteção ao crédito.”
3. Não há vício de omissão por ausência de análise de pedido de declaração incidental de inexistência da dívida e consequente determinação de exclusão do nome do cadastro do Serasa e outros cadastros de devedores, se o contrato referente à dívida foi rescindido por sentença transitado em julgado.
4. Quanto à alegação de erro material, esclareceu o item 6 do acórdão que “Salienta-se que eventual descumprimento da sentença proferida em 2023 (ID 74163669) - que resolveu o contrato entre as partes e determinou a restituição do valor pago - deve ser objeto de cumprimento de sentença nos respectivos autos.”
5. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.